Tribunal: TJDFT
Processo: 0708378-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0708378-63.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) IMPETRANTE: MARIO RIBEIRO ROCHA AGRAVADO: SECRETARIO DE ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de pedido de reconsideração protocolado pelo impetrante MARIO RIBEIRO ROCHA da decisão de ID 33649764 que indeferiu a inicial do mandado de segurança impetrado contra suposto ato coator que atribui à SECRETARIO DE ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL. Nas razões do pedido de reconsideração, o impetrante assevera que tem como objeto evitar a desocupação e demolição de imóvel ocupado, edificado em área particular. Argumenta que as fotos e vídeos juntados ao processo e mais uma operação realizada desde as 10h da manhã do dia 23/3/2022, que somente acabou às 18h com promessa de retornar no dia seguinte, confirma as ameaças de que irão derrubar todas as casas sem proteção de uma liminar. Assinala que há várias liminares concedidas para proteger o direito à moradia. Afirma que o que ancora seu direito como impetrante é a demolição feita sem o devido processo legal, sem a devida notificação, tendo como prova apenas as fotos e vídeos com data e horário do acontecimento. Alega que sua residência não foi demolida pelo fato de ter crianças e ter se negado a sair da mesma, pois não ter para onde ir, mas que no dia seguinte será a primeira a ser demolida. Com isso, pede a reconsideração da decisão de ID 33649764, para que seja admitido o mandado de segurança e deferido o pedido liminar (ID 33790120). É o relatório. Em que pese a situação delicada contida mas mídias acostadas aos autos nos IDs 33790121 a 33790130, que demonstram a realização de derrubadas de imóveis, no pedido de reconsideração em apreço o impetrante não informa qual ato administrativo deu origem à desocupação. Ante o exposto, considerando que ainda persiste a falta de indicação de quais atos administrativos demolitórios deram origem à derrubada, resta inviável avaliar a validade e legalidade deles por meio de mandado de segurança, instrumento este que exige prova pré-constituída de direito líquido e certo a ser amparado por esta via mandamental. Indefiro o pedido de reconsideração. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos para elaboração de voto no agravo interno de ID 33791646. Brasília, 24 de maio de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator